Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710192-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOSINA SOARES DA SILVA, MARCIAL SATIL DUARTE AGRAVADO: MARILEUDA ANTONIA BEZERRA, FABIO RODRIGUES PAIVA, JOSE GABRIEL DE FREITAS, JOSE DANTAS NETO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56953020) interposto por CARMOSINA SOARES DA SILVA e MARCIAL SILVA DUARTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento movida por MARILEUDA ANTÔNIA BEZERRA e FABIO RODRIGUES PAIVA em desfavor dos agravantes, deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus, solidariamente, paguem à autora Marileuda Antônia Bezerra, a título de pensionamento mensal a importância de 2 (dois) salários mínimos, a partir do dia 15.3.2024. Eis o teor do ato decisório (ID 189035731 do processo de referência): Este juízo indeferiu a tutela de urgência em ID 121851220, nos seguintes termos: [...] "Indefiro, por enquanto, o pedido de concessão de tutela provisória para fixação de pensão civil, considerando que as circunstâncias do acidente devem ser previamente submetidas ao devido contraditório, sem prejuízo de posterior reconsideração à luz de novos elementos de convicção." grifei. Após colhidos os depoimentos na audiência de instrução e julgamento, considero que é o caso de se rever a decisão anterior e fixar um pensionamento mensal em favor da autora. Para a concessão da tutela de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, a plausibilidade do direito repousa, inicialmente, no laudo pericial da Polícia Civil, que concluiu que o veículo Siena, conduzido pelo réu, interceptou a trajetória da motocicleta, provocando a colisão. A isso adicione-se a declaração de ID 121605552, assinada pela ré Sra. CARMOSINA SOARES DA SILVA, que segue no mesmo sentido. Corroborando com tais provas, os depoimentos demonstraram, ao menos em juízo preliminar, que o réu MARCIAL SATIL DUARTE mudou de faixa de rolamento sem perceber que a motocicleta onde vinha a autora MARILEUDA ANTÔNIA BEZERRA trafegava na faixa da direita, provocando a colisão. Inclusive, questionado sobre a dinâmica dos fatos e confrontado com a declaração de sua esposa, o réu silenciou, motivo pelo qual o magistrado alertou sobre a aplicação da pena de confesso. Quanto ao perigo de demora, também a prova oral apresentou uma duríssima realidade suportada pela autora MARILEUDA A. BEZERRA, que necessita de constantes deslocamentos para os hospitais de rede SARAH, muitas vezes feitos em ônibus e metrô, apesar de estar atrelada a uma cadeira de rodas. Seguramente, necessita também de medicações e de outros utensílios de uso pessoal, além de apoio contínuo de familiares para necessidades básicas. Induvidosamente, muitas despesas se impõem para uma mínima dignidade da autora. Na petição inicial, pede-se o pensionamento mensal de R$ 2.995,67 conforme descreve no petitório. Tal valor se mostra razoável e condizente com a condição da autora. Pelo exposto, considerando que o salário-mínimo em 2024 está fixado em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO aos réus, solidariamente, que paguem à autora MARILEUDA ANTÔNIA BEZERRA a título de pensionamento mensal a importância de 2 (dois) salários-mínimos mensais vigentes na data do pagamento, o que deve ser feito todo dia 15 (quinze) de cada mês, a contar de 15/03/2024, observada a regra do art. 231, §3o, do CPC. Intimem-se com urgência, para que cumpram a presente decisão judicial. Quanto ao pagamento em 15/03/2024, DEFIRO o depósito judicial. Feito o depósito, expeça-se alvará em favor da autora e/ou de seus advogados com poderes para tanto. Os demais depósitos devem ocorrer na conta a ser indicada nos autos pela autora em até 5 (cinco) dias, ficando desde já intimada para informar os dados bancários e chave PIX respectiva. Cumpra-se. Decisão registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Aduzem os agravantes que não houve a efetiva comprovação da conduta delituosa e negligente ou tampouco que os danos suportados pela agravada advieram do acidente automobilístico. Alegam que a não suspensão da determinação de pagamento da pensão provisória, fixada em dois salários mínimos, causará prejuízos, pois não possuem condições para arcarem com os valores arbitrados. Sustentam que ausente a comprovação de culpa não deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam que o risco de dano grave ou irreparável é iminente, visto que o valor ínfimo que recebem a título de aposentadoria, é utilizado para pagamento de despesas médicas e hospitalares. Buscam a concessão da tutela para que seja determinada a suspensão do pagamento da pensão deferida na origem em favor da agravada, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Ao analisar as provas dos autos, é incontroverso que a recorrida, hoje, é pessoa com deficiência, visto que, após acidente de trânsito, passou à condição de paraplegia, fazendo uso contínuo de cadeira de rodas. A pretensão de fixação e manutenção dos alimentos está, pois, fundada na alegada incapacidade física da agravada, em decorrência de acidente automobilístico, supostamente provocado pelos agravantes. Confirmadas as lesões da recorrida (ID 121605547 - autos de origem), certo é que necessita de acompanhamento para a realização de tarefas diárias, a exemplo de deslocamentos para realização de programa de reabilitação (ID 121605549 - autos referência). Além disso, a ocupação laboral da agravada, antes do acidente, era na condição de cozinheira (ID 121605564 - autos de origem), o que faz surgir indícios de que no atual momento não pode mais exercer o seu labor. Nesse contexto, comprovadas as despesas com deslocamento para tratamento, reabilitação, medicamentos e itens de higiene pessoal (IDs 121605553, 121605554 e 121605559 - autos referência), entendo que a atual renda da autora não é suficiente para a manutenção dos seus gastos, de modo a preservar uma vida digna, razão pela qual, em um juízo incipiente, próprio desta fase recursal, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito para a manutenção da decisão nos moldes em que proferida no Juízo de origem. Por outro lado, em que pese não haver confirmação cabal da culpa dos agravantes na ocorrência do acidente, certo é que há indícios do nexo existente entre a colisão e as lesões provocadas na agravada. Isso porque, além de haver declaração da própria recorrente (ID 121605552 - autos de origem) afirmando que houve manobra do agravante, Marcial Duarte, que acabou por atingir a motocicleta da agravada, há laudo pericial da Polícia Civil no mesmo sentido. Os agravantes afirmam não possuírem condições que arcar com o valor dos alimentos fixados. Ocorre que há nos autos contracheque dos recorrentes (IDs 137107470 e 137107471), os quais demonstram possuírem uma renda bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Cumpre esclarecer, ainda, que a incumbência sob análise ostenta natureza temporária, admitindo pronta readequação ao longo da marcha processual. Por tais fundamentos, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador